Tribunal: TJPA
Processo: 0005845-89.2018.8.14.0301
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0005845-89.2018.8.14.0301

EXCIPIENTE: MARIALVA FRANCO PINHEIRO

EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - DRA. MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº
0005845-89.2018.8.14.0301

EXCIPIENTE:
MARIALVA FRANCO PINHEIRO

ADVOGADO: ELTON JOHN MENDONCA CARDOSO – OAB/PA 16.669

EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

1. Exceção de Suspeição oposta contra a
Juíza de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
. Ausência das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC;

2. As hipóteses de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções;

3.
Não restou demonstrada qualquer conduta da excepta à subsunção da norma em comento, não podendo simples conjecturas da excipiente, inconformada com decisões judiciais, desacompanhadas de provas que comprove a parcialidade da magistrada, ensejar sua suspeição na forma da lei, devendo ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do CPC;

4.
O fato da excepta ter proferido decisões desfavoráveis à excipiente, por si só, não é motivo para se aferir a suspeição, devendo a parte valer-se do sistema recursal;

5. Exceção de Suspeição rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a presente Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
aforada por
MARIALVA FRANCO PINHEIRO

em desfavor da
JUÍZA DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
– Dra. Marielma Ferreira Bonfim Tavares
,
com fulcro no art. 145, IV do CPC,
nos autos da Ação de Atraso de Obra nº 0023326-02.2017.814.0301 proposta em desfavor de ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME e OUTRAS.

Em breve síntese, em suas razões ao id. 1823955 – pág. 3, a parte excipiente sustém a parcialidade da excepta aduzindo que, na decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, ora excipiente, restou clara “
a falta de serenidade para decidir a causa”
pela magistrada, estando latente o intuito de
“prejudicar ou ao menos atrapalhar a vida da autora”,
inclusive ante a não concessão da antecipação da tutela pleiteada no sentido de estabelecer o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel comprado na planta.

A Juíza excepta manifestou-se não reconhecendo a suspeição erigida (id. 1823956).

Os autos foram inicialmente distribuídos neste E. Tribunal à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo este sido redistribuído em razão de prevenção (id. 2439303).

Vieram-me os autos conclusos, consoante registro no sistema.

Em manifestação datada de 03.02.2021, a dd. Procuradoria de Justiça, por sua eminente Procuradora Dra. Leila Maria Marques de Moraes, manifestou-se pela improcedência da presente Exceção de Suspeição (id. 4539415).

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição, passando a apreciá-la.

A questão submetida a este Tribunal cinge-se em verificar a procedência da Exceção de Suspeição oposta contra a JUÍZA DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA – Dra. Marielma Ferreira Bonfim Tavares, com fundamento no art. 145, IV do CPC.

Adianto não subsistir razão à parte excipiente.

As causas de suspeição do magistrado estão vaticinadas, de forma taxativa, no art. 145 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

As hipóteses de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções.

O incidente de arguição de suspeição é o modelo estabelecido em lei com o escopo de afastar o magistrado do feito, por lhe faltar a principal característica do julgador, a imparcialidade.

Da detida análise do incidente, não restou demonstrada qualquer conduta da excepta à subsunção da norma em comento, não podendo simples conjecturas da excipiente, inconformada com decisões judiciais, desacompanhadas de provas que comprove a parcialidade da magistrada, ensejar sua suspeição na forma da lei, devendo ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do CPC.

O fato da excepta ter proferido decisões desfavoráveis à excipiente, por si só, não é motivo para se aferir a suspeição, devendo a parte valer-se do sistema recursal.

ISTO POSTO
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA
.

É O VOTO

Belém (PA), datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 26/10/2022